Tribunal: STF
Processo: RHC 173011
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
    1. Em sede de ‘habeas corpus’ e de recurso ordinário em ‘habeas corpus’ somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade  e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
    2. Consta da denúncia que o ora agravante, além de ter se beneficiado da contratação e dos pagamentos ilícitos feitos ao seu escritório de advocacia, concorreu para a contratação ilegal da empresa pela Prefeitura de Salto/SP, por meio da inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei e sem a observância das formalidades pertinentes à inexigibilidade.
    3. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no ‘mandamus’, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que para perquirir se estariam presentes os requisitos necessários para a contratação do escritório do acusado por inexigibilidade de licitação é necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 504.162-AgRg/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    Busca-se, em síntese, nesta sede recursal, “(...) seja o presente recurso CONHECIDO E PROVIDO, reformando-se o v. Acórdão recorrido, CONCEDENDO-SE DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’, fazendo cessar a coação ilegal sofrida pelo RECORRENTE, trancando-se a persecução penal, nos termos do art. 5º, inc. LXVIII, da CF/88, bem como dos arts. 647 e 648, inc. I, do CPP”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo Penal. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Crime previsto no art. 89, parágrafo único, da Lei 8.666/91. Pleito de trancamento do processo.
    1. Ausente demonstração de atipicidade da conduta baseada em prova pré constituída, a teor da jurisprudência dessa Corte, é inviável trancar o processo criminal. 2. Pelo desprovimento do recurso ordinário.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a analisar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte recorrente, pois os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte.
    Cumpre enfatizar, inicialmente, que acolho como razão de decidir, além dos fundamentos expostos na presente decisão, também aqueles em que se apoia o pronunciamento da douta Procuradoria-Geral da República, em parecer do qual se destaca a seguinte passagem:
    “É assente na jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal que ‘o trancamento da ação penal, por meio do ‘habeas corpus’, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (...)’. Nesses termos, e em conformidade com o que já foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão recorrida, não foi demonstrado pelo paciente a atipicidade da conduta objeto de apuração do processo criminal.
    Além disso a denúncia logrou demonstrar todos os aspectos relacionados pertinentes à prática do crime previsto no art. 89, parágrafo único, da Lei 8.666/91, com a indicação de provas robustas, a exemplo do trecho de documento do Tribunal de Contas do Estado apontando as já mencionadas ilegalidades na contratação, sendo importante destacar que o objeto da contratação não tem caráter excepcional, o que afasta a incidência da norma indicada pelo recorrente.” (grifei)
    Ao adotar, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoia a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, valho-me, para tanto, da técnica da motivação “per relationem”, cuja legitimidade constitucional tem sido amplamente reconhecida por esta Corte (AI 738.982- -AgR/PR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 813.692-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 28.677-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 28.989-MC/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 172.292/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.).
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, como resulta de diversos precedentes firmados por esta Suprema Corte (HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 37.879/MG, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI – RE 49.074/MA, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI):
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”
    (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cabe registrar, nesse contexto, conforme diretriz jurisprudencial estabelecida por esta Corte, que a simples instauração de “persecutio criminis” não constitui, só por si, situação caracterizadora de injusto constrangimento (RTJ 78/138 – RTJ 181/1039-1040, v.g.), notadamente quando iniciada por denúncia consubstanciadora de descrição fática cujos elementos ajustem-se, ao menos em tese, ao tipo penal:
    “EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO PENAL. INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA, NO CASO, DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS, FUNDADOS EM BASE EMPÍRICA IDÔNEA. CONTROVÉRSIA QUE,  ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’. PEDIDO INDEFERIDO.”
    (HC 122.856/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende assinalar, ainda, que o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de “habeas corpus”, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal.
    Registre-se, neste ponto, que não se revela adequado proceder, em sede de “habeas corpus”, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, o E. Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora impugnado, destacou, precisamente, a ausência da necessária liquidez dos fatos essenciais à corroboração das alegações deduzidas na impetração:
    “Por oportuno, conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser repelida quando não houver prova da existência de crime ou de indícios de sua participação no evento criminoso noticiado ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade ou se encontrar extinta a punibilidade.
    E como o remédio constitucional não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, não há como se valorar os elementos de convicção até então colacionados, como pretende agora a defesa, para perquirir se estariam presentes os requisitos necessários para a contratação do escritório do paciente por inexigibilidade de licitação.
    Com efeito, para debate dessa natureza reserva-se ao réu o processo criminal, ocasião em que as partes podem produzir aquelas provas que melhor entenderem alicerçar seus respectivos interesses, além daquela que pode ser feita pelo Juiz da causa, e não nesta oportunidade e instância, no âmbito estreito do ‘writ’.
    Portanto, qualquer conclusão diversa, na via eleita, consoante vem decidindo esta colenda Turma, inevitavelmente levaria à vedada análise de provas em sede de ‘habeas corpus’.” (grifei)
    Não se pode desconhecer, consideradas as razões expostas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que a ocorrência de iliquidez em relação aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre acentuar, também, na linha de reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (RT 594/458 – RT 747/597 – RT 749/565 – RT 753/507, v.g.), que, “Em sede de ‘habeas corpus’, só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos (…)” (RT 742/533, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei).
    Essa orientação – não custa enfatizar – tem o prestigioso beneplácito de JULIO FABBRINI MIRABETE (“Código de Processo Penal Interpretado”, p. 1.426/1.427, 7ª ed., 2000, Atlas), cuja autorizada lição, no tema, adverte:
    “Também somente se justifica a concessão de ‘habeas corpus’, por falta de justa causa para a ação penal, quando é ela evidente, ou seja, quando a ilegalidade é evidenciada pela simples exposição dos fatos, com o reconhecimento de que há imputação de fato atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação (…). Há constrangimento ilegal quando o fato imputado não constitui, em tese, ilícito penal, ou quando há elementos inequívocos, sem discrepâncias, de que o agente atuou sob uma causa excludente da ilicitude. Não se pode, todavia, pela via estreita do ‘mandamus’, trancar ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo da prova dos autos.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes ao acórdão ora impugnado ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator